Tribunal: STF
Processo: ARE 1501984
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR QUE NÃO DISPENSA O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PROCESSO POR SENTENÇA. MÉRITO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LAI). DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO POR PARTE DO IMA, QUE POR LEI TEM O PRAZO DE TRÊS MESES PARA APRECIÁ-LO. ART. 36, § 1º, INC. II, DA LEI ESTADUAL N. 14.675/09. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACERTO. JURISPRUDÊNCIA DO TSJC NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO 36, § 1º, DO CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIAS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.” (e-doc. 123, p. 1).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina afirma que “o acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais expressos ao erigir o aspecto temporal como destacado ao procedimento administrativo de licenciamento ambiental e, notadamente, afetou diretamente o princípio do federalismo insculpido no art.1º, da proteção do meio ambiente e do combate à poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI) e do dever de todos em defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225) na forma da exigência do prévio licenciamento ambiental (art. 225, § 1º, IV) e o controle das atividades econômicas (art. 225, § 1º, V, c/c art. 170, inciso VI)” (e-doc. 140, p. 23; grifo no original). 



    2.1. Aponta que “mostra-se totalmente descabida a fundamentação do acórdão quanto a impossibilidade da análise incidental da constitucionalidade das disposições da Lei Estadual n.º 14.675/09, não cabendo a mera alegação de que outras decisões não consideraram vícios de tal ordem na legislação, uma vez que sequer analisaram sob tal prisma, não tendo respeitado o ditame do artigo 948, do Código de Processo Civil, cujo pedido incidental realizado pelo Instituto Recorrente foi ignorado por travestidas razões” (e-doc. 140, p. 5; grifos no original).



    2.2. Declara que “o presente Recurso Extraordinário tem como fundamento de admissibilidade o fato de o Tribunal a quo não ter submetido ao seu órgão especial o incidente de arguição de inconstitucionalidade (CPC, art. 948) em face das inconstitucionalidades material e formal da Lei Estadual n.º 14.675/09 (arts. 36 e 36-A) quanto à disposição relativa aos procedimentos administrativos de licenciamento ambientais, notadamente a determinação de prazo fixo para concessão das licenças ambientais, uma vez que a previsão legal é frontalmente contrária aos preceitos do equilíbrio ecológico e suas medidas de efetividade, a proteção do meio ambiente, a defesa do meio ambiente na ordem econômica e financeira, da separação dos Poderes, reserva de administração e do Federalismo” (e-doc. 140, p. 6-7).



    2.3. Expressa que “o procedimento administrativo de licenciamento ambiental desde a publicação da Resolução CONAMA n.º 237/97 possui regramento geral estabelecido no âmbito da competência da União, alterado e complementado quando da edição da Lei Complementar n.º 140/11, tendo fixado prazos destinados aos órgãos ambientais, porém sem caráter de coercibilidade e garantia de direito subjetivo aos interessados de que serão realizadas as análises naqueles” (e-doc. 140, p. 13).



    2.4. Manifesta que por meio de projeto de lei de iniciativa popular foi “acrescido o art. 36-A à redação da Lei Estadual n.º 14.675/09, prevendo a obrigatoriedade do órgão licenciador em cumprir com os prazos do art. 36, sob pena de paralisação da emissão de novas licenças”. Entende, que como consequência do ato, “o Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina acabou por, além de afrontar a legislação geral da União, alterar a direção superior administrativa a cargo do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 64, II), não respeitando a iniciativa privativa prevista no art. 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea ‘b’, violando, também, o princípio da Separação e Independência dos Poderes (CF, art. 2º)” (e-doc. 140, p. 13).



    2.5. Além da alegada inconstitucionalidade formal, também indica inconstitucionalidade material da legislação estadual, porquanto “o acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais expressos ao erigir o aspecto temporal como destacado ao procedimento administrativo de licenciamento ambiental e, notadamente, afetou diretamente o princípio do federalismo insculpido no art.1º, da proteção do meio ambiente e do combate à poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI) e do dever de todos em defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225) na forma da exigência do prévio licenciamento ambiental (art. 225, § 1º, IV) e o controle das atividades econômicas (art. 225, § 1º, V, c/c art. 170, inciso VI)” (e-doc. 140, p. 23).



    3. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 145).



    4. O recurso não foi admitido (e-doc. 155), e, apresentado o agravo em recurso extraordinário (e-doc. 172), os autos me foram distribuídos.



     É o relatório.  



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar. 



    6. O recurso extraordinário fundou-se nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional. Com relação à alínea “a”, é de se observar, como bem descrito em despacho do Tribunal a quo, que “o recorrente, embora tenha discorrido sobre os arts. 2º, 23, inciso VI, 24, 61, § 1º, inciso II, "b", 84, inciso II, 170, inciso VI e 225, todos da Constituição da República, para sustentar a inconstitucionalidade dos arts. 36 e 36-A da Lei Estadual n. 14.675/09, não apontou qual(is) dispositivo(s) constitucional(is) teria(m) sido efetivamente contrariados pela decisão hostilizada” (e-doc. 155). 



    7. Por conseguinte, é aplicável ao caso o enunciado nº 284 da Súmula do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). 



    8. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.”



     (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” 



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos nossos). 



    9. No que se relaciona às alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, convém destacar o seguinte trecho dos fundamentos do acórdão atacado:



    “(...) Dessa feita, assiste razão à impetrante, na medida em que o art. 36, § 1º, inc. II, da Lei Estadual n.º 14.675/09, que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece que a análise do pedido de licença ambiental de instalação (LAI) deve ser realizada no prazo de 3 meses:



    (...)



    Assim, examinando os autos, percebe-se o acerto da magistrada sentenciante ao conceder a segurança para que fosse procedida a apreciação do pedido administrativo, já que há lei regulamentando referido prazo, independentemente de tratar-se de processo ou de procedimento administrativos.



    Do mesmo modo, não merece guarida as alegações de inconstitucionalidade material e formal da supracitada Lei Estadual n.º 14.675/09. 



    Aqui cabem parênteses para salientar que a vedação à declaração de inconstitucionalidade em sede de mandado de segurança cinge-se à hipótese em que este é o pedido principal e autônomo do writ, com o que ele traduziria sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, o que é vedado pela Lei n. 12.016/09 e pelo art. 102, inc. I, letra ‘a’, da CF/88.



     Daí porque nada obsta a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo como questão incidental e prejudicial ao julgamento do pedido de cassação de ato administrativo formulado na impetração, nem tampouco como matéria de defesa.” (e-doc. 123, p. 8; grifos acrescidos). 



    10. Como se observa, o Órgão colegiado solucionou a controvérsia à luz da Lei estadual nº 14.675, de 2009. Não houve atendimento ao que definido nas alíneas “c” e “d” porquanto o Tribunal de Justiça não julgou válida a lei estadual contestada em desfavor da Constituição ou de lei federal. Nesse sentido:



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. INSUBSISTÊNCIA.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 



    2. O Tribunal Superior do Trabalho não julgou válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário fundamentado na alínea “c” do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 



    3. Agravo regimental desprovido.“



    (RE nº 569.139-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 19/10/2010, p. 14/02/2011; grifos acrescidos).



     “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“



    (AI nº 792.964-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 25/03/2011; grifos acrescidos).



     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição.



    II – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.



    III – Agravo regimental improvido.“



    (AI nº 769.919-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/09/2011, p. 27/09/2011; grifos acrescidos).



    11. No mais, é certo que a matéria de fundo arguida no reclamo não se encontra prequestionada, nem mesmo, de maneira ficta, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Logo, incidentes os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, a seguir reproduzidos:



    E. 282: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.“



    E. 356: “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.“



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário como agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator